Tribunal: STF
Processo: RE 91837
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-04-15
Data de publicação: 1980-04-15

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA. RÉU EM LIBERDADE. SUA INTIMAÇÃO NÃO
DISPENSA A DO DEFENSOR POR ELE CONSTITUIDO, PARA QUE POSSA FLUIR
O PRAZO PARA O RECURSO.
II - POSTO QUE O ART. 392 EM SEUS VARIOS INCISOS NÃO CONTEMPLE
A ESPÉCIE, A INTIMAÇÃO DO DEFENSOR CONSTITUIDO SE FAZ MISTER,
SEGUNDO O PRINCÍPIO ASSEGURADO NO ART. 153, PARAGRAFO 15, DA
CONSTITUIÇÃO, O QUAL, AO ASSEGURAR A AMPLA DEFESA AO ACUSADO,
ACRESCENTA 'COM OS RECURSOS A ELA INERENTES', E NENHUM MAIS
EFICIENTE QUE A ASSISTENCIA DO DEFENSOR A PARTIR DO MOMENTO EM
QUE SE PROFERIU SENTENÇA CONDENATÓRIA.
PRECEDENTES DO S.T.F. (RHC N.S 56.024 E 56.433).
III - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.